Tribunal: TJDFT
Processo: 0717386-71.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA. INOVAÇÃO RECURSAL. CULPA PRESUMIDA. ORÇAMENTOS. CONCESSIONÁRIAS. VEÍCULO FORA DA GARANTIA. VALIDADE.
I – A questão relativa à culpa concorrente representa inovação recursal e não pode ser apreciada, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância.
II – O abalroamento na traseira de automóvel demonstra presunção relativa de culpa do condutor que segue atrás, porquanto não guardava a distância legal prevista no art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.
III – Os orçamentos apresentados por concessionárias de veículos presumem-se válidos, e competia à apelante-ré desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.
IV – O fato de o veículo não estar na garantia não impede que seu conserto seja realizado em concessionária, mormente quando a apelante não comprovou eventual excesso o desacerto nos orçamentos.
V – Preliminar acolhida. Apelação conhecida em parte, e na parte conhecida, negado provimento.